Tribunal: STF
Processo: ARE 1504741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. INTERESSE PARTICULAR. DIREITO À SAÚDE. PRESERVAÇÃO DA FAMÍLIA EM FACE DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. – Uma vez preenchidos os requisitos expressos no referido diploma legal, tem o Agente de Segurança Penitenciário direito à remoção. – À luz da importância da preservação da família na sociedade brasileira, em casos excepcionais, como o dos autos, a eventual necessidade do serviço não pode configurar obstáculo à remoção da servidora, haja vista o direito à saúde e a proteção à construção familiar. – Recurso conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante disso, conclui-se que a hipótese dos autos se enquadra como direito subjetivo da servidora, imponível à Administração.



    Outrossim, no caso em apreço, é necessário considerar o interesse primário do Estado na conservação da família, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal, ao dispor que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.



    [...]



    In casu, depreende-se que a recorrente preencheu o formulário de remoção a pedido e relatou os fatos que motivaram tal requerimento, conforme constatado em ID 455360115. Junto a isso, acostou aos autos os laudos médicos pessoal e de sua filha, que hoje conta com três anos de idade e é portadora do transtorno do espectro autista, os quais demonstram a necessidade de transferência da servidora para Araguari/MG e o contínuo tratamento dos problemas de saúde (IDs455360116, 455360788, 455360790, 455360792, 455360795).



    E, conforme se depreende das razões e fundamentos utilizados para justificar seu requerimento, a recorrente teve seu pedido indeferido pelo Gestor da Unidade Penitenciária de Uberlândia, uma vez que o responsável, ao elaborar a decisão administrativa, baseou-se no déficit de policiais penais lotados na referida unidade em que atua a recorrida.



    À luz da importância de preservar a família na sociedade brasileira, em casos excepcionais, como o dos autos, a eventual carência de serviço não pode configurar obstáculo à remoção da servidora, haja vista o direito à saúde e a proteção à construção familiar.



    Com efeito, diante da necessidade de garantir à recorrente condições dignas e eficazes de tratamento médico para si e seus dependentes, consubstanciado na prevalência dos direitos fundamentais face ao interesse da Administração Pública, é forçoso concluir pelo direito da recorrida à remoção para o Presídio de Araguari.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente